Tribunal: TJDFT
Processo: 0734036-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. FILHO MAIOR. ALIMENTANTE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. 1.1 “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los. ( ) A maioridade civil, por si só, não é circunstância indicativa de independência financeira da alimentanda. Em situações excepcionais, são devidos alimentos após a maioridade, por força da norma prevista no art. 1694 do Código Civil.” (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481).
4. Não comprovada a possibilidade da alimentante, nem a efetiva necessidade do alimentando, inviável atendimento do pleito de majoração.
5. “A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.” (STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.).
6. “A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.” (STJ, AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021)4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6.1 Não comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 17 e art. 80 do CPC, inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça.
7. Recurso conhecido, preliminar de fundamentação deficiente da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.